Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706249-20.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO A recorrente sobre a petição ID 26245075. Brasília, 8 de junho de 2021.